Tribunal: TRF3
Processo: 5000371-34.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
346/1006)

5000371-34.2020.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000371-34.2020.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: MANOEL SABINO DE SOUZA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por descumprimento de requisitos de procedibilidade estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

A sentença reconheceu a ausência dos requisitos fixados nos referidos atos normativos e extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia ao exequente.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre fundamento que ensejou a extinção do feito. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação do exequente para manifestação, viola o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o e 10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extinguiu o processo, de plano, com fundamento em requisitos de procedibilidade fixados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, sem prévia oitiva da parte exequente.

Os arts. 9o e 10 do CPC vedam a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre os requisitos considerados ausentes configura violação ao princípio da não surpresa.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a nulidade de sentença que indefere a inicial ou extingue o feito sem prévia oportunidade de manifestação da parte, em afronta ao art. 10 do CPC.

Configurada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com fundamento em requisitos de procedibilidade fixados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ exige prévia intimação do exequente para manifestação; 2. A prolação de sentença sem observância dos arts. 9o e 10 do CPC configura violação ao princípio da não surpresa e acarreta nulidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5002461-05.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 05/10/2023, DJEN 16/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000371-34.2020.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

APELADO: MANOEL SABINO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Conselho Regional de Corretores de Imóveis, em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por descumprimento de requisitos de procedibilidade previstos no decidido pelo STF no julgamento do Tema 1184 e Resolução 547/2024, do CNJ.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença pela ausência de oportunidade de manifestação em relação a fundamento que ensejou a extinção da execução (Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ), pugnando pelo respeito aos artigos 9o e 10, do CPC. No mais, requer a reforma da sentença, com o prosseguimento do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De fato o Conselho Apelante não foi intimado para manifestar-se sobre os requisitos para a procedibilidade da execução fiscal estabelecidos no Tema 1184, do STF e na Resolução 547/2024, do CNJ, pelo que restou configurada a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa.

Com efeito, a sentença a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, de plano, sem ter oportunizado a manifestação do exequente, contrariando o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE PLANO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A prolação de sentença que indeferiu a inicial, de plano, sem oportunidade de manifestação do exequente, contrariou o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o qual veicula o princípio da não surpresa.

2. Preliminar acolhida para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002461-05.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 05/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por descumprimento de requisitos de procedibilidade estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

A sentença reconheceu a ausência dos requisitos fixados nos referidos atos normativos e extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia ao exequente.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre fundamento que ensejou a extinção do feito. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação do exequente para manifestação, viola o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o e 10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extinguiu o processo, de plano, com fundamento em requisitos de procedibilidade fixados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, sem prévia oitiva da parte exequente.

Os arts. 9o e 10 do CPC vedam a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre os requisitos considerados ausentes configura violação ao princípio da não surpresa.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a nulidade de sentença que indefere a inicial ou extingue o feito sem prévia oportunidade de manifestação da parte, em afronta ao art. 10 do CPC.

Configurada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com fundamento em requisitos de procedibilidade fixados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ exige prévia intimação do exequente para manifestação; 2. A prolação de sentença sem observância dos arts. 9o e 10 do CPC configura violação ao princípio da não surpresa e acarreta nulidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5002461-05.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 05/10/2023, DJEN 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão